Tribunal: STF
Processo: RMS 23346
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA:Embargos de declaração em Embargos de declaração em Recurso
   Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Prazo recursal de 05
   (cinco) dias. Arts. 536, do CPC, e 337, § 1o, do RISTF. 3.
   Recurso intempestivo. 4. Embargos declaratórios acolhidos
   parcialmente. 5 Declarada tempestividade dos primeiros embargos
   declaratórios. 6 No mérito, embargos declaratórios rejeitados.